Tribunal: TJSP
Processo: 1074053-38.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Joel Birello Mandelli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Apelação - Ação de obrigação de fazer - Pedido de realização imediata de cirurgia no quadril – Improcedência - Pretensão de reforma – Desprovimento - Ausência de demonstração da urgência na realização da cirurgia – Laudo pericial atestou a eletividade da intervenção, cuja urgência é meramente relativa - Fila de espera que deve ser respeitada, sob pena de afronta ao princípio da igualdade -

Ementa:
Apelação - Ação de obrigação de fazer - Pedido de realização imediata de cirurgia no quadril – Improcedência - Pretensão de reforma – Desprovimento - Ausência de demonstração da urgência na realização da cirurgia – Laudo pericial atestou a eletividade da intervenção, cuja urgência é meramente relativa - Fila de espera que deve ser respeitada, sob pena de afronta ao princípio da igualdade - Precedentes - Sentença mantida - Recurso desprovido.